Tribunal: TCU
Processo: 009.128/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5773/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos relativos a ato concessório de pensão militar emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram indícios de que a interessada é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; Considerando que a acumulação constatada encontra permissivo no art. 29 da Lei 3.765/1960; Considerando que o somatório dos vencimentos decorrentes do cargo ocupado na Secretaria de Saúde do Distrito Federal com a presente pensão militar extrapola o teto constitucional e que houve inobservância do abate-teto nos modos e termos definidos no Acórdão 2895/2021-TCU-Plenário ; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministério Público, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com o artigo 259, inciso II, e na forma do artigo 143, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar legal o ato constante da peça 3, alusivo à pensão militar instituída em favor de Wânia Maria do Espírito Santo Carvalho, autorizando-lhe o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; b) determinar ao órgão de origem que: b.1.) adote as medidas necessárias para fins do abate-teto, considerando o somatório dos valores percebidos pela pensionista Wânia Maria do Espírito Santo Carvalho, decorrentes da pensão militar e dos vencimentos do cargo que exerce na Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b.2.) informe a este Tribunal, no prazo de 30 dias, as providências adotadas para a efetivação da medida acima determinada; c) determinar à unidade técnica que: c.1.) acompanhe o cumprimento das determinações insertas nos subitens b.1 e b.2; c.2.) arquive os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 009.128/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Wania Maria do Espirito Santo Carvalho (XXX.989.328-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há.